Tribunal: TJMT
Processo: 1008285-45.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008285-45.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[HALLESON DANIEL LEAO PRESTES - CPF: 937.212.771-04 (RECORRENTE), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º 1008285-45.2022.8.11.0055. – Juizado Especial Cível e Criminal De Tangará Da Serra - MT.

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: HALLESON DANIEL LEÃO PRESTES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

BANCO – ALEGAÇÃO DE INSTABILIDADE DO SISTEMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSAÇÕES EFETUADAS PELO CORRENTISTA – UTILIZAÇÃO ALÉM DO SALDO DISPONÍVEL – DESCONTO DEVIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO CREDOR AFASTADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial condenando a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em decorrência de negativação do saldo disponível na conta corrente do Recorrido.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar.

1.1.

Da ausência do interesse de agir e carência da ação

Mérito

2.1.
Da inexistência de ato ilícito e

da ausência de provas do alegado dano morais.

2.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de falta de interesse de agir – carência da ação

Rejeito a preliminar apresentada, pois, na atual sistemática processual, para o exercício de direito de ação, não há previsão legal de que deve o interessado esgotar todos os meios extrajudiciais para a formulação de seu pleito judicial, como é o caso dos autos, bem como que nos autos há documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte recorrida e que justificam a busca pela tutela jurisdicional.

2.
Mérito

2.1.

Da inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano morais.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal das recorrentes, pois, da análise dos autos, verifico que
não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente, acerca do
saldo negativo em conta corrente
, eis que, embora houvesse instabilidade nos sistemas da instituição financeira, a própria parte recorrida assevera que realizou transações normalmente no período, e, conforme afirmação contida em exordial, “sem perceber” (ID. 159127111, pág. 2), fez uso de valores além do saldo disponível, ficando negativo o saldo em conta corrente da recorrida, conforme demonstra o extrato da conta corrente acostado aos autos, não havendo como se imputar qualquer responsabilidade a instituição financeira recorrente, ante a desorganização administrativa da parte recorrida.

Logo, entendo que, o banco recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar o desconto
questionado nos autos
, diante da utilização de serviços da instituição financeira, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral e material.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrente na realização da cobrança questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por dano moral.

2.2.

Combate o valor indenizatório a título de a título de danos morais e materiais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos
morais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente
no pagamento das verbas sucumbenciais
, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023